Tribunal: TJDFT
Processo: 0722113-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722113-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILMAR CORREA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão que indeferiu os requerimentos de realização de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e inclusão do nome de Gilmar Correia nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema Serasajud. O agravante relata a dificuldade em localizar bens em nome do agravado e afirma que compete o Poder Judiciário auxiliar as partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres. Defende a possibilidade de inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 59711727 e 59711728). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu os requerimentos de realização de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e inclusão do nome de Gilmar Correia nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema Serasajud. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que: A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. A medida consiste em meio executivo de caráter coercitivo na busca pela efetividade da tutela jurisdicional executiva. O disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil supracitado deve ser interpretado em conjunto e de forma sistemática com o caput do mesmo artigo, que dispõe sobre os atos executivos e providências a serem determinadas pelo juiz. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nesse sentido, será objeto de determinação pelo magistrado. Trata-se de ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito, quando constatada a existência de crédito em favor do exequente e houver pedido do credor de que o nome do devedor seja incluído em cadastros de inadimplentes. O entendimento acima mencionado foi corroborado pelo Tema Repetitivo n. 1.026 do Superior Tribunal de Justiça que, embora verse sobre execução fiscal, demonstra a orientação de que o magistrado deve deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema Serasajud, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas. O caso dos autos indica que as condições estão presentes. O processo originário consiste em execução de título extrajudicial e houve requerimento do agravante para a inclusão do nome do agravado em cadastros de inadimplentes. Não há óbice, portanto, para que o Juízo de Primeiro Grau providencie a inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud, nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator